Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO ADICIONAL NOTURNO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. INAPLICÁVEL. SERVIDOR. TRABALHO NOTURNO. COMPROVADO. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora primeiro recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e pronunciou a prescrição da pretensão ao ressarcimento ao erário de valores recebidos pelo recorrido, a título de adicional noturno, entre 2011 e março 2012. Afirma que o termo "a quo" para contagem da prescrição administrativa não é aquela que são realizados os pagamentos e, sim, a data em que, a ilegalidade tornou-se conhecida. O procedimento administrativo de apuração interna foi instaurado em 2014. Requer a reforma da sentença.
3. O autor, ora segundo recorrente também apresentou recurso inominado, especialmente sobre o pagamento do adicional noturno a partir de março de 2015. Esclarece que os documentos ID ́s 60423093 a 60424234, 129471647 e 138707089 demonstram claramente o efetivo exercício após as 22 horas. Afirma que trabalha na Regional de Ensino de Samambaia e exerce jornada das 19:00 às 23:00, na função de Coordenador Intermediário na UNIEB (antigo Núcleo de Monitoramento Pedagógico), executando e acompanhando as atividades pedagógicas nas Unidades de Ensino no mesmo horário escolar do turno noturno. No entanto, desde meados de 2012 vem assinando sua folha de ponto até às 22 horas, mesmo trabalhando após esse horário, por determinação de seus superiores. Requer a reforma da sentença.
4. O Distrito Federal, ora primeiro recorrido, em contrarrazões, afirma que as provas juntadas aos autos não são suficientes para comprovação do fato constitutivo do direito pretendido. Requer, nesse ponto a manutenção da sentença.
5. O autor, segundo recorrido, em contrarrazões, afirma que o Distrito Federal está cobrando a devolução de valores supostamente recebidos indevidamente por fato ocorrido há mais de 5 anos. As parcelas foram pagas no ano de 2011 a março/2012. Somente em Julho/2017, mais de 5 anos após o início do fato. Requer, nesse ponto a manutenção da sentença.
6. Trata-se de valores recebidos a título de adicional noturno, no período compreendido entre 2011 à Março/2012, com fulcro no Relatório de Auditória Especial 01/2011/DIAPE/CONTROLADORIA, reiterados pelo Relatório de Auditoria Especial no 01/2013/SISED/CONAS/CONT-STC, onde solicitaram justificativa para o pagamento de adicional noturno pelos servidores listados, dentre os quais o autor/recorrente, em Janeiro de 2014. A Gerência Regional de Educação Básica informou que os servidores listados, trabalhavam com a execução e o acompanhamento das atividades pedagógicas, no âmbito local, e as atividades eram executadas no mesmo horário escolar noturno, qual seja, das 19:00 às 23:00h.
7. O adicional noturno será devido ao servidor, nos termos dos Arts. 59 e 85 da Lei 840: “Art. 59. No serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos. Parágrafo único. Considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte. Art. 85. O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. Parágrafo único. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário.”
8. Compulsando os autos verifico que o Distrito Federal, ora segundo recorrido, junto aos autos as folhas de ponto do primeiro recorrente do período de Fevereiro/2011 a Março/2012, onde consta o horário noturno de 19:00 às 23:00, devidamente ratificada pela chefia imediata e superior hierárquico, ID 47333449, pág. 53/80. No entanto, a contar do mês de Abril/2012 até Dezembro/2012 o horário foi alterado para 18:00 às 22:00h, ID 47333449, pág. 81/98.
9. Os documentos juntados pelo Distrito Federal comprovam que o segundo recorrido efetivamente trabalhou no período noturno entre Fevereiro/2011 a Março/2012. No documento, ID 47333449, pág. 45, da Gerência de Pagamentos de Ativos, esclarece que a CRE/Samambaia ratificou o direito à percepção do adicional noturno pelos servidores listados, mesmo sem a autorização da SUGEPE e que houve atuação após às 22:00horas. Portanto, os servidores faziam jus ao adicional noturno, ou seja, não há de se falar em devolução ao erário.
10. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
11. No caso dos autos, o segundo recorrido recebeu de boa-fé, tendo em vista ter laborado no período noturno, fazendo jus ao adicional. Diferentemente do pedido de pagamento do adicional noturno a contar de Abril/2012, excluindo as parcelas prescritas, a contar de Março/2015, tendo em vista não haver documentos comprobatórios das atividades após as 22:horas. Os documentos juntados pelo segundo recorrido não contém os horários de saída. Não sendo possível averiguar se houve o exercício de horas com direito ao adicional noturno.
12. RECURSO DO AUTOR/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.